Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729296-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: AECIO MANOEL CIPRIANO GUIMARAES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-credor para dizer se persiste o seu interesse recursal, observado que o prazo de suspensão convencionado entre as partes para quitação parcelada do débito (id. 24772012) já transcorreu. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora